Tribunal: TJBA
Processo: 0545878-14.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0545878-14.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DORACY JESUS DE CARVALHO e outros Advogado(s): ANTONIO PACHECO NETO, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO APELADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e outros Advogado(s):DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, ANTONIO PACHECO NETO ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES SUSCITADAS PELA RÉ. IMPUGNAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AFASTADA. NULIDADE DA SENTENÇA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE. MÉRITO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. FALHA NO CINTO DE SEGURANÇA. INDÍCIOS DE NEXO CAUSAL ENTRE O PRODUTO E O DANO NÃO ELIDIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recursos simultâneos contra sentença que reconheceu o vício no cinto de segurança em veículo fabricado pela ré e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em asber: (i) se houve nulidade da sentença por juntada extemporânea de documentos pela autora; (ii) se deve ser revogado o benefício da assistência judiciária gratuita concedida a Autora; (iii) se houve falha no cinto de segurança que justificasse a responsabilidade civil da Ré as lesões sofridas pela Autora; (iv) se o valor arbitrado a título de danos morais foi adequado III. Razões de decidir 3. Rejeita da preliminar de nulidade da sentença. Em observância aos princípios de primazia de mérito e busca da verdade real, a jurisprudência tem aceito a juntada tardia de documentos, ainda que existentes a época da propositura da demanda, desde que não tenha propósito tumultuário e sejam observados os princípios de contraditório e ampla defesa. É a hipótese em questão. 4. Rejeitada a preliminar de impugnação da assistência judiciária gratuita concedida, vez que o impugnante não demonstrou que a Autora não faz jus ao benefício. 5. Tendo a Ré se omitido de produzir prova excludente de responsabilidade, diante dos indícios do dano e nexo causal, deve arcar com o ônus da sua omissão. 6. A indenização por danos morais foi majorada de R$ 15.000,00 para R$ 30.000,00, considerando a gravidade das lesões e a necessidade de cirurgias, ainda que não comprovada a alegada incapacidade laboral ou danos funcionais permanentes. IV. Dispositivo e tese 6. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos. Recurso da Autora parcialmente provido. Recurso da Ré não provido. Tese de julgamento: (i). A juntada de documentos após a petição inicial ou contestação, desde que assegurado o contraditório e ampla defesa, e nem configure conduta tumultuária, não enseja nulidade processual (arts. 435 e 277, CPC/2015). (ii) Cabe ao impugnante demonstrar que o beneficiário não faz jus à justiça gratuita, ante suas condições econômicas, consoante prevê o art. 98, §3º do Código de Processo Civil. (iii) A responsabilidade do fabricante por danos decorrentes de defeito no produto é objetiva, nos termos do art. 12 do CDC, devendo haver a devida reparação quando não comprovada excludente de responsabilidade (§3º, art. 12, CDC). (iv) O quantum indenizatório a título de danos morais deve ser fixado considerando-se a extensão do dano, o caráter punitivo-pedagógico da reparação e a vedação ao enriquecimento sem causa. ____________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 435, 370, 277, 373; CDC, art. 12. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - AC: 10063825620188260003 SP 1006382-56.2018.8.26.0003, Relator: Renato Rangel Desinano, Data de Julgamento: 15/07/2020; TJ-PR - Tutela Antecipada Antecedente: 00497551120198160000 Curitiba 0049755-11.2019.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Luiz Osorio Moraes Panza, Data de Julgamento: 15/10/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Simultâneas nº 0545878-14.2016.8.05.0001, tendo como Apelantes e Apelados Doracy Jesus de Carvalho e General Motors do Brasil Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares, conhecer dos recursos e dar parcial provimento ao recurso interposto pela Autora e negar provimento ao recurso interposto pela Ré. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Brito Presidente / Relator